Tribunal: TJSP
Processo: 0002865-59.2017.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0002865-59.2017.8.26.0629/50000, da Comarca de Conchas, em que é embargante
GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS RIBEIRO, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
os embargos declaratórios e acolheram parcialmente apenas para retificar o erro
material constante da parte dispositiva do acórdão de fls. 460-464 para que se
conste a pena total de quatro (4) meses de detenção, procedendo-se as anotações
pertinentes e mantendo-se, no mais, integralmente, o aresto ora embargado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002865-59.2017.8.26.0629/50000 -Voto no 13343
2
Embargos de Declaração n.o 0002865-59.2017.8.26.0629/50000.
Embargante: Gabriel Henrique de Farias Ribeiro.
Embargada: Colenda Segunda Câmara Criminal.
Comarca de Conchas – 1a Vara.
Voto n.o 13.343.
Embargos de declaração. Erro material. Cabe corrigir o erro
material constante de decisão original, para o que há de se
acolher parcialmente os embargos de declaração interpostos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel
Henrique de Farias Ribeiro em face do acórdão proferido, nos
autos dos recursos de apelação em epígrafe, nos quais a turma
julgadora, por unanimidade, deu provimento parcial às suas
aspirações e, depois de mantida a sua condenação por infração à
norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, reduziu a pena
final imposta para quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime semiaberto, assegurado o direito à liberdade até o trânsito
em julgado da condenação (fls. 460-464).
Aponta, em síntese, vícios do aresto, pois reformado
prejudicialmente ao réu. Busca, ainda, o abrandamento do regime
prisional por conta da pandemia por coronavírus que assola o
planeta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002865-59.2017.8.26.0629/50000 -Voto no 13343
3
É o relatório.
É caso de conhecer dos embargos, posto que tempestivos, e
acolhê-lo apenas parcialmente.
O embargante tem toda razão quanto à modalidade prisional
imposta.
Certamente por um lapso, restou consignado no dispositivo da
decisão embargada que o réu deverá cumprir quatro meses de
reclusão, no regime semiaberto, quando o certo, evidentemente,
seria impor quatro meses de detenção, no mesmo regime
semiaberto.
Veja-se, aliás, que o aresto, ao longo de sua fundamentação,
expressamente discorreu sobre a imposição da modalidade
detenção, endossando que ao dispor sobre reclusão na parte
dispositiva, não se tratou de nada além de mero equívoco material:
A pena-base foi fixada corretamente em quatro meses de
detenção, tanto que nem mesmo a Defesa discordou da
exasperação.
Realmente, a vítima estar grávida quando foi covardemente
agredida pelo réu é motivação suficiente ao aumento operado.
Na segunda etapa, a confissão e a reincidência comprovada às
fls. 247-248 devem ser compensadas, fazendo com que a
pena inaugural se consolide em face da inexistência de
outros elementos, lembrando que a causa de diminuição de
pena pretendida já foi devidamente repelida.
A confissão é importantíssimo meio de prova e contribui
inequivocamente para a solução da controvérsia, devendo
militar positivamente ao acusado confitente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002865-59.2017.8.26.0629/50000 -Voto no 13343
4
Já quanto o regime de cumprimento de pena, nada há que se
modificar.
Primeiro que a matéria foi devidamente enfrentada e discutida
pela Turma Julgadora e, já que não se detectou omissão,
contradição ou obscuridade, indevida a rediscussão do tema em
sede de embargos de declaração.
Depois que a pandemia, que notoriamente acomete não só o
território nacional, mas todo o mundo, infelizmente, não deve ser
salvaguarda para que o réu se exima de cumprir a pena decorrente
de condenação penal. Vale lembrar, ainda nesse aspecto, que
nenhum elemento concreto de que o réu supostamente integre o
chamado rol de risco veio à tona.
Finalmente, consigna-se que nada obsta esse pleito, desde
que, claro, fundamentado e instruído, seja formulado em sede de
execução, onde o juízo competente disporá, certamente, de
maiores ferramentas e subsídios à avaliação da compatibilidade do
réu com o ambiente carcerário indicado ao desconto da pena.
Em face do exposto, conheço os embargos declaratórios os
acolho parcialmente apenas para retificar o erro material constante
da parte dispositiva do acórdão de fls. 460-464 para que se conste
a pena total de quatro (4) meses de detenção, procedendo-se as
anotações pertinentes e mantendo-se, no mais, integralmente, o
aresto ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002865-59.2017.8.26.0629/50000 -Voto no 13343
5
Mazina Martins
Relator